Tribunal: TJES
Processo: 5002414-92.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002414-92.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002414-92.2025.8.08.0006

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: EDIMAR MARTINS DE OLIVEIRA

SENTENÇA:
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO LEILÃO. CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condenar o banco à restituição de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante golpe do falso leilão.
2. O recorrente sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço e alegou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ao argumento de que a transação foi realizada pelo próprio consumidor.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e condenou a instituição financeira ao ressarcimento dos prejuízos materiais e ao pagamento de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante utilização de conta bancária destinada ao recebimento de valores ilícitos; e (ii) saber se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento.
6. A utilização de conta bancária para recebimento de valores oriundos de fraude evidencia falha na prestação do serviço quando ausente demonstração de mecanismos eficazes de verificação e monitoramento de operações suspeitas. O fortuito interno não afasta a responsabilidade da instituição financeira.
7. A abertura ou manutenção de contas utilizadas por fraudadores sem a adoção de cautelas adequadas configura defeito na prestação do serviço bancário. O nexo causal entre a falha de segurança e o prejuízo material suportado pela vítima restou demonstrado.
8. Não há configuração de culpa exclusiva da vítima quando a estrutura bancária contribui para a concretização da fraude mediante a circulação de valores em contas utilizadas para prática ilícita.
9. Os danos morais, contudo, não restaram configurados. O prejuízo material decorrente da fraude, sem inscrição indevida em cadastro restritivo, bloqueio de conta ou circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade, caracteriza mero dissabor cotidiano.
10. Ausente demonstração concreta de abalo extrapatrimonial autônomo, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada mediante utilização de conta bancária destinada ao recebimento de valores ilícitos, quando demonstrada falha na prestação do serviço. 2. O prejuízo material decorrente de golpe praticado por terceiros não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração concreta de violação a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5247566-92.2022.8.13.0024, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 12.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5000172-23.2020.8.13.0322, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Itaú Unibanco S.A
. em face de sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar o banco à restituição de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente arguiu, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, sustentando que a transação foi realizada pelo consumidor final, inexistindo falha de sua parte. O recorrido, em contrarrazões ou ausente, manteve a tese inicial.

É o essencial.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18424951 e 18424952.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão recorrida apresentou os elementos essenciais previstos no art. 489 do CPC, com exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram ao convencimento do magistrado. O fato de a conclusão adotada não coincidir com os interesses da parte recorrente não caracteriza deficiência de fundamentação.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece parcial reforma.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da vulnerabilidade da autora. A responsabilidade civil adotada pelo CDC é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14). Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, configura-se o dever de indenizar, independentemente de culpa.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira recorrente quanto a danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros, mediante abertura ou manutenção de conta de destino utilizada para o recebimento de valores subtraídos mediante engenharia social (golpe do falso leilão).

No caso concreto, o recorrente alega a inexistência de falha na prestação do serviço, imputando a responsabilidade exclusivamente a terceiro ou ao próprio consumidor. Todavia, a jurisprudência tem reconhecido que a abertura de contas correntes sem a devida diligência na conferência de dados, ou a falha no monitoramento de transações atípicas em contas destinadas à recepção de valores provenientes de ilícitos, configura falha na prestação do serviço (fortuito interno). O banco, como detentor da tecnologia e gestor dos sistemas de segurança, detém o dever de impedir que suas contas sejam utilizadas para a circulação de numerário oriundo de crimes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - MÉRITO -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - GOLPE DO PIX - TRANSAÇÃO VIA PIX A TERCEIRO ESTRANHO
- CONTESTAÇÃO PELA PARTE AUTORA -
AUSÊNCIA DE PROVA DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - CONTAS ABERTAS NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ UTILIZADAS PARA A PRÁTICA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MECANISMOS ROBUSTOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA NO PROCESSO DE ABERTURA DE CONTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - FORTUITO INTERNO -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL
- PRESENÇA - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO. - Segundo a teoria da asserção, amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas conforme a simples narrativa contida na petição inicial, sendo desnecessário um maior aprofundamento cognitivo por parte do julgador - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Tendo restado demonstrado nos autos a ausência de adoção das medidas do Mecanismo Especial de Devolução pela parte ré após ter sido devidamente acionada pela parte autora, bem como a ausência de adoção pela parte ré de mecanismos robustos para garantir a segurança no processo de abertura de conta em sua instituição, deve ela ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pela parte autora, decorrente da falha na prestação de seus serviços - Demonstrada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira mostra-se devida a indenização por dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte consumidora, prejudicada pelas transações indevidas, contratado advogado para acionar o Judiciário, a fi m de se obter o reconhecimento de seu direito, o que importa em perda de tempo útil - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que a indenização não propicie o enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. V.V . É de se registrar que a responsabilidade contratual das instituições bancárias é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 e 18, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço. Porém, esta não se confunde com a teoria do risco integral, admitindo a exclusão da obrigação de indenizar quando evidenciada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (inciso II, do § 3º, do art. 14 da Lei 8 .078/90)- Fica evidenciado que a instituição bancária não possui qualquer ligação com a fraude praticada por terceiro em golpe do PIX praticado pelo Whatsapp, em número de telefone diverso do titular original, se a operação financeira é realizada pela própria vítima com a utilização de senha pessoal e token, bem como se não existir nos autos alegação de que o golpista teve acesso aos dados pessoais da irmã do autor por algum canal oficial da instituição financeira - É perfeitamente identificável, segundo a compreensão do homem médio jovem, que a realização de transferências bancárias exigem adoção de cautelas mínimas necessárias das partes envolvidas, situação não comprovada na espécie.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5247566-92.2022.8 .13.0024 1.0000.24 .165373-2/001, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESERÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ANÚNCIO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO - "OLX" - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - ABERTURA DE CONTA CORRENTE FRAUDULENTA PARA RECEBIMENTO DO PRODUTO DA VENDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEVER DE REPARAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM INDENIZATÓRIO. A presunção "iuris tantum" da afirmação hipossuficiência financeira deve prevalecer, ainda em face de impugnação deduzida pela parte contrária, quando o impugnante não trouxer aos autos provas concretas suficientes a derruir tal presunção. Ausentes elementos nos autos que demonstrem a possibilidade financeira da pessoa natural de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, deve ser mantido benefício da gratuidade da justiça concedido. Não há que se falar em deserção, se a parte está sob o pálio da gratuidade da justiça . Constatada insurgência contra os fundamentos da sentença, deve ser afastada a pretensão em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC). Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a preliminar de ilegitimidade passiva, quando devidamente analisada na sentença, não pode ser repisada em sede de contrarrazões por inadequação da via eleita, devendo a parte se insurgir pelo meio devido . Eventual prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude. A abertura de conta corrente por terceiros, mediante a utilização de documentos falsos, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, aplicando-se a teoria do risco do negócio. Sem a comprovação de que a contratação da abertura de conta foi realizada de forma regular, não há outra conclusão senão a de que esta se deu sem que a instituição financeira cumprisse com seu dever de cautela. Comprovada a falha na prestação de serviços, a condenação na indenização pelos prejuízos sofridos pelo autor é medida que se impõe . Os danos decorrentes da concretização de compra e venda de veículo clonado, com base na transferência de valores para conta fraudulenta aberta pela instituição financeira, não podem ser considerados meros dissabores quotidianos. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000172-23.2020 .8.13.0322, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

Deste modo, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor (fortuito externo) quando a própria estrutura da instituição financeira permite a proliferação de contas "laranjas" ou a movimentação atípica de valores sem a devida verificação de padrões de comportamento.

O nexo de causalidade entre a falha na segurança bancária e o dano sofrido pelo autor revela-se cristalino, uma vez que, não fosse a negligência no dever de cautela ao manter a conta de destino ativa para o fraudador, o resultado danoso poderia ter sido evitado ou mitigado.

Portanto, a facilitação do acesso ao crédito a terceiros fraudadores e a ausência de mecanismos de contenção do desvio patrimonial configura defeito na prestação do serviço. Não se pode imputar culpa exclusiva à vítima quando o sistema bancário é o instrumento que viabiliza a consumação do prejuízo.

Todavia, assiste razão parcial à recorrente quanto à condenação por danos morais.

Embora inegável o transtorno experimentado pela autora em razão do golpe sofrido, a situação narrada nos autos não ultrapassa os limites do dissabor cotidiano decorrente de fraude praticada por terceiros, sobretudo considerando que não houve inscrição indevida em cadastros restritivos, bloqueio de conta, retenção indevida de valores pela instituição financeira ou qualquer circunstância excepcional apta a ensejar lesão extrapatrimonial autônoma.

O mero prejuízo material decorrente da fraude, embora indenizável, não implica automaticamente configuração de dano moral, sendo necessária demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso dos autos.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O caso vertente se trata da responsabilização do agente financeiro em razão da manutenção de conta bancária utilizada por estelionatário para a prática de golpes.

Não há prova alguma da falha na prestação dos serviços bancários. Atendidas as normas do Banco Central acerca da indicada modalidade de contratação – abertura de conta corrente – não cabe ao agente financeiro qualquer responsabilidade acerca do recebimento e destinação dos valores realizadas pelo cliente, sob pena de responder pelo arbítrio/policiamento indevido realizado.

A alegação genérica de falha, sem a devida demonstração de omissão ou inércia do agente financeiro, não gera o direito à indenização pleiteada. Em nosso ordenamento jurídico, a boa-fé se presume, não podendo o agente financeiro, sem qualquer indício concreto, atuar para impedir a abertura de conta corrente por cliente.

A inversão do ônus da prova não autoriza a inversão do primado jurídico da presunção de boa-fé.

Ante o exposto, ante a ausência de qualquer conduta ativa ou omissiva da requerida que tenha funcionado como causa ao prejuízo suportado pelo autor, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.